Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712600-25.2019.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre o id 71639518. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR